Tribunal: TJDFT
Processo: 0737675-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0737675-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RIVA ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ELANE ALVES DE QUEIROZ SILVA, RUI CAMPOS SILVA, R3 PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA Decisão de Mérito AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. DEMONSTRAÇÃO. IMÓVEL. IMPENHORABILIDADE. RECONHECIMENTO DO INSTITUTO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO ANTERIORMENTE. CANCELAMENTO. LEILÃO. ARREMATAÇÃO. VALOR PAGO. DEVOLUÇÃO. ARREMATANTE. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITO INTEGRATIVO. PRAZO. TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. PREJUÍZO. 1. Os requisitos para a antecipação da tutela de urgência consistem na probabilidade do direito e na iminência de perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). A ausência de qualquer um deles inviabiliza a concessão da medida. 2. Uma das principais características dos embargos de declaração é o efeito integrativo, que objetiva aperfeiçoar o ato jurisdicional anteriormente proferido, sanando eventuais vícios de omissão, contradição, obscuridade e erro material. 3. A modificação do resultado do julgamento ocorre pela interposição de recurso apto a modificá-lo, o que não é o caso do agravo de instrumento que reconheceu a impenhorabilidade do bem objeto de hasta pública, pois não foi interposto recurso especial. 4. O risco presumido de prejuízo financeiro e a não interposição de recurso apto a modificar o resultado do julgamento que reconheceu a impenhorabilidade do imóvel autorizam a imediata devolução dos valores pagos pela arrematante no leilão cancelado. 5. Recurso conhecido e provido. 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Riva Administração de Imóveis Próprios Ltda. contra a decisão da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, em ação de execução de título extrajudicial proposta por BRB Banco de Brasília S.A em desfavor de Elane Alves de Queiroz Silva; Rui Campos Silva e R3 Propaganda e Publicidade Ltda. (proc. no 0004286-66.2011.8.07.0001), condicionou o levantamento dos depósitos realizados pela arrematante ao trânsito em julgado dos embargos de declaração opostos contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por maioria, conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento no 0727855-09.2021.8.07.0000 (ID no 109083691). 2. Nas razões de ID no 30968640, a agravante/arrematante alega, em suma, que a devolução dos valores pagos na arrematação do imóvel não deve ser condicionada ao trânsito em julgado do agravo de instrumento no 0727855-09.2021.8.07.0000, que afastou a penhora por entender que o imóvel configurava bem de família, resultando no cancelamento do leilão. 3. Afirma que precisa do dinheiro e que o cancelamento da arrematação implica a devolução imediata das quantias pagas pela arrematante (a entrada de 25% do lance, a 1a parcela e a comissão do leiloeiro), monetariamente atualizadas e acrescidas dos juros legais. 4. Ressalta que não deu causa ao cancelamento do certame e que não pode ser prejudicada com a retenção dos valores pagos pelo bem que teve a impenhorabilidade reconhecida por decisão judicial. 5. Pede a antecipação de tutela recursal para que os valores referentes ao lance e à comissão sejam imediatamente devolvidos, com correção monetária e juros legais e, no mérito, a reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 6. Preparo comprovado (IDs no 30969775 e no 30969776). 7. Autos distribuídos em virtude da prevenção (ID no 30975980). O pedido de antecipação de tutela recursal foi deferido (ID no 31009439). 8. O mandado de intimação da agravada R3 Propaganda e Publicidade Ltda. foi devolvido sem cumprimento em razão de mudança de endereço (ID no 31426816). 9. Os agravados Elane Alves de Queiroz Silva, Rui Campos Silva (IDs no 32130569) e BRB Banco de Brasília S.A. (ID no 32295435) não apresentaram contrarrazões. 10. Cumpre decidir. 11. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V. 12. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal, não viola o princípio da Colegialidade e objetiva garantir os princípios da efetividade e da duração razoável do processo. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. [...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020) ” 13. A matéria discutida nesta ação é recorrente e tem jurisprudência dominante. 14. Conheço o agravo de instrumento. 15. À época da análise do pedido de antecipação de tutela, proferi a seguinte decisão (ID no 31009439): “[...] 7. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. Uma das principais características dos embargos de declaração é o efeito integrativo, que visa aperfeiçoar o ato jurisdicional anteriormente proferido, sanando eventuais vícios de omissão, contradição, obscuridade e erro material. 9. A modificação do resultado do julgamento se dá pela interposição de recurso apto a modificá-lo, o que não é o caso do agravo de instrumento no 0727855-09.2021.8.07.0000, pois não foi interposto recurso especial. 10. O prejuízo, em sentido amplo, é presumido diante do alto valor discutido (R$ 611.168,02). Considero, ainda, que há obrigações extraordinárias próprias do final do ano (13o salário, férias etc.) que oneram o capital de giro das empresas em geral, justificando esta decisão em um contexto econômico e não apenas jurídico. 11. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro os requisitos necessários ao deferimento da antecipação de tutela recursal pleiteada pela agravante. 12. Registro, por fim, que fui voto vencido no agravo de instrumento no 0727855-09.2021.8.07.0000 e que assumi a relatoria deste novo recurso por distribuição aleatória. DISPOSITIVO 13. Defiro a antecipação de tutela recursal e determino a devolução do dinheiro pago pela arrematante/agravante no leilão cancelado (CPC, art. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 14. Comunique-se à 6a Vara de Fazenda Pública do DF, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 15. Intimem-se os agravados, para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 16. Oportunamente, retornem-me os autos. 17. Publique-se.” 16. Como não houve mudança fática e/ou jurídica passível de alterar os fundamentos da decisão acima transcrita, no mérito, adoto as mesmas razões de decidir e dou provimento ao recurso. 17. Registre-se que, na origem, foi expedido ofício à instituição bancária solicitando a transferência para a agravante/arrematante de R$ 47.168,02 e de R$ 470.000,00, bem como dos acréscimos legais proporcionais a esses valores (ID no 110167056, págs. 1-2, autos no 0004286-66.2011.8.07.0001). 18. O leiloeiro apresentou documento de transferência bancária referente à devolução da comissão paga pela arrematante (R$ 94.560,90 - ID no 110736654). 19. Devidamente intimada (ID no 111563995), a agravante/arrematante não se manifestou sobre o documento apresentado pelo leiloeiro (ID no 114169959). 20. Os embargos de declaração opostos contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por maioria, conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento no 0727855-09.2021.8.07.0000 (Acórdão 1379796, 07278550920218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Relator Designado: Robson Teixeira de Freitas 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2021, publicado no DJE: 3/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada), foram conhecidos e não providos. Data do julgamento:4/2/2022. Não há trânsito em julgado. Dispositivo 21. Conheço e dou provimento ao recurso para convolar definitivamente a decisão de ID no 31009439, págs. 1-3, que determinou a devolução do dinheiro pago pela arrematante/agravante no leilão cancelado. 22. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 23. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 24. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 14 de fevereiro de 2022. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro